Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-03.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Desapropriação indireta - instituição do Parque Estadual de Itapetininga por Decreto – inexistência de ato expropriatório e de restrições especiais e individualizadas a clausularem a destinação do imóvel - entendimento do A. STJ no sentido de que a simples criação do parque ecológico não enseja indenização – sentença de improcedência do pedido mantida - preliminares repelidas - recurso

Ementa:
Desapropriação indireta - instituição do Parque Estadual de Itapetininga por Decreto – inexistência de ato expropriatório e de restrições especiais e individualizadas a clausularem a destinação do imóvel - entendimento do A. STJ no sentido de que a simples criação do parque ecológico não enseja indenização – sentença de improcedência do pedido mantida - preliminares repelidas - recurso desprovido